Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-81.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALYTA ADASSA ALT FERNANDES (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (ASSISTENTE), ROMARIO DA SILVA CRUZ - CPF: 131.266.126-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000187-81.2020.8.11.0042

APELANTE: THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de
“nulidades de algibeira”
em sede recursal. Precedentes do STJ.

A absolvição quanto ao tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000187-81.2020.8.11.0042

APELANTE: THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas, apenando-a com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve inversão tumultuária dos atos.

No mérito, sustenta que não há provas bastantes para embasar a condenação imposta, razão pela qual almeja sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000187-81.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO

A apelante sustenta que, em razão de o seu interrogatório ter sido realizado antes da oitiva das testemunhas, e pelo fato de o Juiz que presidiu a audiência ter efetuado a leitura da denúncia aos policiais ouvidos na instrução processual, bem como ter feito suas perguntas antes das partes, teria ocorrido, no seu entendimento, inversão tumultuária do processo, motivo por que pleiteia a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento.

Em sede de alegações finais, a apelante não suscitou nenhuma preliminar, limitando-se a discorrer sobre o mérito da ação penal.

Evidente que não se pode, em sede recursal, apreciar tese que não foi objeto de julgamento no juízo singular, sob pena de
supressão de instância
.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
[AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3
. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

Especificamente em relação ao interrogatório da ré antes das testemunhas – alegada violação ao art. 400 do CPP – a Corte Cidadã tem pacífico entendimento no sentido de que a
inércia da defesa
na audiência e nas alegações finais dá azo à
preclusão
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU (ART. 400 DO CPP). DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sobre a violação ao artigo 400 do CPP, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório,
"é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão
.
Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão"

(HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020
. 2. Do contrário, acolher-se-ia a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para ser alegada. Observe-se que
tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. 3. Considerando que,
na hipótese, a defesa manteve-se inerte no momento da audiência e também não suscitou a questão nas alegações finais, não se mostra plausível agora o acolhimento da ilegalidade
. 4. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 593.660/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021].

O mesmo entendimento se aplica à alegação de que o Juiz que presidiu a audiência leu a denúncia às testemunhas e as inquiriu antes das partes, o que, no entendimento da apelante, seria causa de nulidade.

A defesa não se insurgiu a tempo e modo, somente alegando suposta
“nulidade”
nas razões recursais, o que não se afigura condizente com a boa-fé e com a lealdade processual, que são deveres das partes.

Ademais, não houve demonstração de qualquer prejuízo à ré, uma vez que foi oportunizado à defesa fazer as perguntas que entendeu necessárias, sem qualquer limitação, às testemunhas arroladas.

Assim, se a apelante, em tempo algum, insurgiu-se quanto as questões trazidas em preliminar recursal,
rejeito-a
, por se tratar de
“nulidade de algibeira”
.

MÉRITO

A apelante foi denunciada pelo seguinte fato:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 0h, na Rua Caxambu, quadra 05, casa 07, bairro Parque Geórgia, nesta capital, a denunciada THALYTA ADASSA ALT FERNANDES vendia, trazia consigo e tinha em depósito 03 (três) porções de cocaína, com massa de 9,62 g (nove gramas e sessenta e dois centigramas), e 15 (quinze) porções de maconha, com massa de 25,75 g (vinte e cinco gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67310-01)”.

O 3º SGT PM CLERISMAR SANTOS PEREIRA, que atuou na ocorrência, disse na fase inquisitiva:

“Que a equipe da ROTAM 90, em patrulhamentos tático motorizado pelo Parque Geórgia, realizou a abordagem de dois indivíduos que estavam em um veículo Cherry Tiggo, branco, placas OAU-4279, na Av. Caxambu; que ao realizar a busca pessoal em ambos, fora localizado, em posse de cada suspeito, uma porção de substância análoga à cocaína; que perguntado onde compraram a droga, informaram que teriam acabado de comprar com a suspeita THALYTA; que foi indicado pelos mesmos que a suspeita estaria em frente à casa nº 7 da mesma rua; que no momento em que a equipe se aproximou da referida casa a suspeita tentou se evadir da abordagem, sendo contida e encontrado em seu poder, dentro de uma pochete preta, cinco porções de substâncias análoga à maconha, uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma quantia de R$ 264,50 em dinheiro trocado; que durante a abordagem foi visualizado um suspeito se evadindo pelos fundos da mesma residência, em direção ao matagal, não sendo possível abordá-lo; que a suspeita informou se tratar de seu irmão, ANDRÉ VICTOR RODRIGUES FERNANDES; que na busca em sua residência foram encontradas mais duas porções de substância análoga à maconha; indagada se possuía mais entorpecentes, ela indicou a casa de seu pai, no bairro Tijucal (Rua 206, Quadra 57, Casa 55), onde foi realizada diligência no endereço citado, com a permissão do sr. WANDERVÁCIO, foi realizada busca domiciliar e encontradas oito porções de substância análoga à maconha em uma gaveta do guarda-roupas do quarto de seu pai; que a mesma afirmou ter guardado sem o conhecimento do mesmo naquele local. Diante dos fatos, todos os indivíduos foram detidos e encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes de Cuiabá, juntamente com os materiais vinculados, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Todos entregues sem lesão corporal e com uso de algemas por receio de fuga. A suspeita THALYTA afirma ser faccionada do C.V. e afirma ter passagens criminais por uso ilícito, porte, corrupção de menores e associação para o tráfico; o suspeito JOSÉ CIPRIANO afirma ter passagens criminais por furto, tráfico e tentativa de homicídio; que o veículo do suspeito JOSÉ CIPRIANO estava em circulação normal e, a pedido do mesmo, foi deixado na residência da suspeita THALYTA”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM ROMÁRIO DA SILVA CRUZ.

JOSÉ CIPRIANO SANTANA, relatou à autoridade policial:

“Perguntado sobre posse de droga para uso, DECLAROU: Que é tatuador e
THALYTA é sua cliente e lhe pediu uma carona,
havia acabado de a deixar na casa dela
; que foi abordado pela PM e estava de posse de uma trouxinha de pasta-base de cocaína, uma vez que se declara usuário de pasta-base. Perguntado se comprou a droga de THALITA, uma vez que ela é sua conhecida e cliente, alega que não, que comprou a droga no Pedra 90, próximo da Distribuidora do TADÃO, de um desconhecido, na rua, o qual não sabe dizer o nome ou apelido; que pagou R$ 20,00 pela porção que seria para o seu próprio consumo; que para buscar a THALYTA receberia certa quantia pela ‘corrida’”.

MARCOS DE ALMEIDA, por sua vez, narrou:

“Que quando foram abordados pela PM, estava no veículo de JOSÉ CIPRIANO, na verdade estava de carona, e ambos estavam com uma trouxinha de pasta-base, a qual alega que não compraram de THALYTA e sim de um desconhecido; que perguntado porque disse para a Polícia Militar que haviam comprado de THALYTA, afirma que não foi, e sim próximo da Distribuidora do TADÃO, no Pedra 90, a sua porção havia pago R$ 10,00; que o dinheiro encontrado em seu poder – R$ 770,00 – era para pagar pensão e recebeu da empresa onde trabalha”.

Interrogada, THALYTA, 24 [vinte e quatro] anos de idade, respondeu:

“
Que indagada se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, respondeu que não
; que afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão e o local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ela indicada; que afirma estar ciente do direito de ser acompanhada por um advogado e de ter a oportunidade de entrevista reservada com o advogado constituído; que indagada se possui advogado, respondeu que não; que dada a oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido, respondeu que não gostaria de informar sua prisão, pois sua mãe é idosa e é madrugada, ela pode assustar; que ciente de seus direitos constitucionais de ficar calada e falar somente em juízo, respondeu que irá responder as perguntas da autoridade policial; que indagada em relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência PM, respondeu a interroganda que
é usuária de entorpecentes e estava na casa do seu pai, quando a polícia chegou; que com a interrogando foi encontrado cinco porções de maconha que estavam dentro de uma pochete; que não sabe a quem pertence o restante da droga encontrada; que indagada se a droga pertence a seu pai ou algum familiar que reside no local, a interroganda não soube informar; que a interroganda possui um irmão que também é usuário de entorpecentes; que a interroganda não estava comercializando entorpecentes, ‘era pra mim usar’
; que com relação aos dois conduzidos, MARCOS e JOSÉ CIPRIANO, são amigos da interroganda e ela os chamou para levá-la para casa”.

Recebida a denúncia, THALYTA foi citada e apresentou resposta à acusação.

Interrogada em juízo, a apelante respondeu:

“R: Meu pai biológico tem duas casas; uma no Tijucal, onde ele mora com a esposa dele, e outra no Parque Geórgia; eu tinha ido na casa dele; era umas oito horas, oito e pouquinho, ele foi embora com a esposa dele para a casa do Tijucal e eu permaneci lá, com meu irmão e o amigo dele. Aí, nisso, como eu vi que tava ficando tarde, eu liguei para o JOSÉ CIPRIANO, que é tatuador, mas nas horas vagas é Uber; eu mandei ele buscar eu; eu ia pagar vinte reais pela corrida; foi onde que ele, adentrando na rua, no Parque Geórgia, a viatura da ROTAM tava saindo; foi nessa hora que os policiais abordaram ele e o MARCOS; tava os dois no veículo e eu tava lá, na casa do meu pai, nessa mesma rua, esperando; aí eu peguei, saí lá na frente, pra ver se ele tava chegando, porque eu tinha acabado de falar com ele, pelo zap, e ele falou que já tava indo; só que ele tava demorando; nisso que eu saí na porta, eu vi o carro branco parado e a viatura abordando eles; aí eu esperei pra ver se ia liberar; não liberou, eu fui até lá na esquina. Tava frio nesse dia, eu tava com uma camisa do meu pai, azul listrada de branco, e um saco de pão, que meu pai me deu pra mim levar pra minha filha; nisso que eu fui até eles lá na esquina pra falar que era Uber e eles tinham ido me buscar, porque a rua era escura, eles já não deixaram mais eu sair do local; aí já pediram meu telefone, perguntaram o que em tava em mãos, eu falei que era uma pochete, a chave da minha casa, celular e o saco de pão. Eles pegaram tudo que tava comigo e pediram pra eu erguer a blusa, pra ver se não tinha alguma coisa comigo; comigo não foi encontrado nada, só meus objetos pessoais; atrás do meu celular tinha cinco reais e minha pochete e a chave da minha casa; nisso eles começaram a perguntar o que eu tava fazendo ali, eu falei que tava na casa do meu pai, e que eu tinha ido até lá pra falar que eles foram me buscar, né.

Juiz: A Polícia encontrou com a senhora cinco porções de maconha e a senhora confessou. Agora a senhora está desdizendo? E outra coisa, como que um Uber vai buscar um passageiro com outro homem dentro do carro? Muito estranho, né? Porque você não fala a verdade logo?

R: Não, ele faz corrida nas horas vagas, a verdade é essa.

J: E outra coisa, foi encontrado droga na sua casa, no Parque Geórgia, e a senhora levou os policiais até a casa do seu pai, onde foi encontrado. Tá pensando que a gente é trouxa, pô?

R: Eu não moro no Parque Geórgia, eu moro no Jardim Universitário. Quem mora no Parque Geórgia é meu pai e ele mora no Tijucal. Essa droga não tem minha digital.

J: Ministério Público?

MP: Satisfeito, ela insiste em negar, né.

Adv.: Você confirmou na delegacia que essa droga era sua? Por quê?

R: Nem delegado eu vi naquele CISC do Verdão; na hora que eu cheguei – tanto é que quem chegou primeiro no CISC foi os dois meninos, eles me levaram lá pra ponte do Porto, me bateram de pau, me rufaram; cheguei na POLITEC toda roxa, eu não fui ouvida por delegado, a escrivã já veio trazendo um monte de papel pra mim, não deixaram eu ler o papel, só falaram que era pra eu assinar, eu assinei tudo; a droga não era minha, eu não vendo droga e não moro no Parque Geórgia; moro no Jardim Universitário com a minha mãe.

Adv.: Foi encontrada droga dentro da casa do seu pai?

R: Não, o meu pai não guarda droga na casa dele, não. Quando eu cheguei na casa do meu pai, no Tijucal, eles chamaram uma outra viatura, que tinha mais quatro policiais, total oito policiais da ROTAM. Quando chegou na casa do meu pai, eles entraram lá pra dentro e eu fiquei na viatura, com os dois meninos; eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas meu pai falou que não tinha droga na casa dele, meu pai não mexe com droga; meu pai é usuário, mas ele não vende droga.

J: Seu pai não mexe, mas usa? Como que usa sem mexer? Outra coisa, como é que os policiais sabiam que seu pai morava no Tijucal? Quem levou os policiais lá?

R: Foi eu, porque lá no Parque Geórgia, ainda, eles queriam saber de dinheiro e de arma; queria dois quilos de droga, de onde que eu ia tirar isso? Me ameaçando, falando que minha mãe e minha filha ia sofrer as consequências se eu não falasse; eu levei na casa do meu pai, porque lá tem câmera; na casa do meu pai, no Tijucal, tem duas câmeras”.

O PM CLERISMAR reiterou em juízo as declarações prestadas na fase investigativa:

“T: A gente estava em patrulhamento na região e
abordamos dois indivíduos que estavam nesse veículo; com eles foi encontrado algumas porções, acho que uma com um, uma com outro, de pasta-base, e ele informou que quem teria vendido pra eles foi essa THALYTA
, no final da rua; é uma rua sem saída, tem um campo de futebol no final da rua, tem um matagal; a gente deslocou até lá e abordou ela na porta da casa dela, encontramos mais algumas porções em uma bolsa pequena que ela tava e dinheiro; quando a gente foi fazer a busca na casa dela, acho que o irmão dela saiu correndo pelos fundos, depois ela falou que era irmão dela; depois a gente foi lá no Tijucal, na casa do pai dela.

J: Quem indicou essa casa no Tijucal?

T: Foi ela.

J: Ela falou que tinha mais droga lá?

T: Sim. Aí a gente chegou, falou com o pai dela e ele franqueou a entrada; só que
lá na casa do pai dela ele não sabia que ela guardava lá, entendeu? Aí a gente achou mais algumas porções dentro do guarda-roupas
.

J: Esses dois rapazes, que foram abordados, isso foi na mesma rua que ela mora?

T: Sim,
eles estavam saindo da rua
.

J: Sentido contrário da casa dela, ou em direção da casa dela?

T: Sentido contrário. A gente abordou eles de frente.

J: Algum deles falou que era Uber?

T: Não, não me recordo, não.

J: Por acaso, enquanto vocês estavam fazendo a abordagem deles, ela chegou até vocês?

T: Não, nós é que fomos até ela.

J: O senhor tem certeza que eles falaram que compraram a droga dela?

T: Sim, com ela.

J: Por isso que vocês foram até a casa dela?

T: Exatamente. Ali, naquela região, tem um tráfico frequente, só que geralmente o pessoal que vende fica no campo. Nesse dia a gente entrou nessa rua no intuito de ir até o campo, porque eles escondem droga por lá; aí
a gente deparou com eles saindo da rua
.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas, Excelência”.

O PM ROMÁRIO, por sua vez, corroborou as declarações de seu companheiro de guarnição, esclarecendo que foram os dois rapazes, abordados por eles, que indicaram o endereço de THALYTA como o local onde haviam comprado droga. Ao abordarem a ré, encontraram droga dentro da pochete que a apelante portava.

Muito embora tenha a apelante negado a traficância, a versão que apresentou se mostra frágil, de modo que não afasta as provas que a incriminam.

A prova testemunhal produzida é coerente e harmônica, demonstrando que a ré havia vendido, minutos antes, duas porções de cocaína para JOSÉ CIPRIANO e MARCOS, que não foram ouvidos em juízo, e ainda, que outras porções foram apreendidas em seu poder, caracterizando a mercancia ilícita e o depósito de substâncias entorpecentes.

Neste particular, ressalto que ambos os policiais informaram, em juízo, que o veículo conduzido por JOSÉ CIPRIANO estava
saindo da rua
, o que guarda correspondência com o que foi dito pelo próprio condutor do automóvel, na fase policial, quando disse que havia ido até lá
“deixar THALYTA em casa”
.

Aplico o entendimento consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Consigno ainda que o tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais
“trazer consigo”, “guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil [TCCR/TJMT, Enunciado Criminal nº 7].

Nesse contexto, as circunstâncias da prisão e a apreensão de drogas, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que a apelante estava praticando o crime de tráfico de entorpecentes, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados desta Corte:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).” [N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020].

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório (...).” [N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019].

Portanto, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida impositiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por THALYTA ADASSA ALT FERNANDES, mantendo intocada a sentença condenatória combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023